Tribunal: TJES
Processo: 0002834-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002834-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIR FONSECA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
NÃO OPORTUNIZA
DO ÀS PARTES

SOBRE A NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DA

PERÍCIA
JUDICIAL
GRAFOTÉCNICA
.
TEMA 1.061/STJ.

RECURSO

PROVIDO
.
1.

No caso em tela não
foi oportunizado às partes se manifestarem em relação
à
prova técnica e, em especial,
quanto
a instituiç
ão
financeira

que detém o
ônus
da prova quanto ao fato –
existência do segundo contrato de refinanciamento
–
impede o julgamento de mérito neste momento, notadamente porque a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual deve ser tarifado a esta a produção do meio de prova,
uma vez que apenas juntou o contrato e o documento do autor.
Aplicação do TEMA 1.061/STJ.

2
.
Recurso
conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002834-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIR FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - MG108504-A, SILCA MENDES MIRO BABO - ES21022-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
por
Mair Fonseca

contra sentença
de
fls.
106/107
, proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
-ES
, que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica
c/c
Repetição do Indébito c/c
Indenização por Danos Morais
c/c pedido de tutela antecipada
,
julgou im procedente s o s pedido s inicia is,
bem como
condena
ndo
o
recorrente

em custas processuais e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida..

Breve síntese dos fatos.

Na origem, o autor
afirma que em 2020 necessitou realizar empréstimo junto ao apelado,
aduz que no dia não lhe informaram taxa de juros
,
nem valor da parcela que seria descontado do seu benefício previdenciário.

C
ontudo, alega que,
irresignado com o valor de R$ 410,074 sendo descontados de seu benefício, constatou que após efetuar e receber o empréstimo no valor de R$ 4.040,00 estava sendo descontado e cobrado valor bem superior que o solicitado e recebido a título de
em
préstimo, que seria o valor de R$ 17,912,84 (Dezessete mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos)
a ser quitado em 84 parcelas
.

A
irresignação recursal cinge-se na alegação
da não contratação de empréstimo no valor de R$ 17.912,84 (dezessete mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), mas sim, somente no valor de 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), que seria descontado de seu benefício previdenciário
.

Além disto, o autor alega que o banco
não se desincumbiu
do ônus de
comprovar a autenticidade digital do contrato
sendo que a assinatura necessita de perícia judicial
grafotécnica
.

Pois bem.

O autor requereu a produção de prova pericial, à fl.
93
,
impugnando todos os documentos apresentados pelo recorrido, em especial o contrato, pois
alega
se trata
r
de documento falso, havendo a necessidade de perícia grafotécnica a ser apresentada pelo apelado.

O juiz
a quo,
após a réplica, não oportunizou as partes se manifestarem em relação
a
outras provas, tampouco em relação a prova pericial grafotécnica, levando o feito
a
julgamento
por entender não haver quaisquer preliminares a serem examinadas.

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas em sede recursal, verifico assistir razão ao autor, ora recorrente, quando destaca a necessidade de perícia judicial grafotécnica, eis que pugnou pela realização da referida prova antes do julgamento.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, enquanto
C
orte de vértice em matéria infraconstitucional, no
Tema Repetitivo 1061
, REsp nº 1.846.649/MA (2019/0329419-2), sob o procedimento dos recursos repetitivos, assim consagrou:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.
1
. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;
1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Ne
sse caso
, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela não foi oportunizado às partes se manifestarem em relação
à
prova técnica e, em especial, quanto a instituiç
ão
financeira
que detém o
ônus
da prova quanto ao fato –
existência do segundo contrato de refinanciamento
–
impede o julgamento de mérito neste momento, notadamente porque a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual deve ser tarifado a esta a produção do meio de prova,
uma vez que apenas juntou o contrato e o documento do autor.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR PROVIMENTO
,
ANULANDO
a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para regular tramitação,
oportunizando as partes a se manifestarem em relação à prova judicial grafotécnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.